Tribunal: TJMMG
Processo: 2000045-41.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000045-41.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000079-81.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – LEGALIDADE – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO – CAPTURA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – RISCO CONCRETO DE EVASÃO – REVELIA EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS – MAUS-TRATOS E ABUSO DE AUTORIDADE NO CAMBIAMENTO – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a ação de habeas corpus. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Kely Cristina Teixeira da Silva em favor de Valter Martins da Silva, aspirante a oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, atualmente acautelado no 40º Batalhão de Polícia Militar, apontando como autoridade coatora o juiz de direito militar da 1ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, insurgindo-se contra a manutenção da prisão preventiva decretada nos autos do Processo n. 2000079-81.2024.9.13.0001. Em suas razões iniciais, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a prisão do paciente é desprovida de base fática e jurídica, porquanto o paciente possuía atestados médicos válidos e não foi submetido à perícia médica por impossibilidade administrativa, pois o único oficial médico da unidade estaria em gozo de licença-paternidade, não podendo tal falha do Estado prejudicar o militar. Alega, ainda, erro grosseiro no cômputo do prazo para a configuração da deserção, afirmando que o paciente se encontrava regularmente de folga e em licença médica nos dias apontados como de ausência injustificada. Afirma que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se baseia unicamente na alegação genérica de necessidade de "assegurar a aplicação da lei penal", o que não atende às exigências legais e constitucionais. Suscita a nulidade absoluta da prisão preventiva sob o argumento de que a medida foi decretada de ofício pelo magistrado de primeiro grau, antes mesmo do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o que violaria frontalmente o sistema acusatório. Além das questões processuais, dedica parte substancial da exordial para denunciar supostos maus-tratos e abuso de autoridade ocorridos durante o recambiamento do paciente da cidade de São Paulo para Belo Horizonte. Afirma que o militar foi mantido algemado de forma excessiva e restritiva por longo período, sofrendo compressão nervosa e tratamento degradante, pelo que teve agravado seu estado de saúde mental já fragilizado, o que reforçaria a tese de que a manutenção da prisão nessas condições representa um constrangimento ilegal que exige pronta intervenção jurisdicional. Com tais argumentos, a impetrante requer concessão de medida liminar para relaxamento imediato da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus. O pedido de medida liminar foi apreciado por este relator, que o indeferiu, por não vislumbrar, em cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado, destacando que a prisão preventiva foi fundamentada na ocultação do militar e na necessidade de aplicação da lei penal (Evento 14). A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas no Evento 20. Esclareceu que o paciente responde a outro processo criminal, sob o nº 2000602-93.2024.9.13.0001, no qual foi declarado revel, circunstância que reforça o risco de fuga e justifica a manutenção da custódia cautelar nos termos do art. 255, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar. Ressaltou que, no âmbito da Justiça Militar, a prisão do desertor é a regra e que o crime de deserção possui natureza permanente, afetando valores essenciais, como a hierarquia e a disciplina. Informou, por fim, que, em 17/04/2026, foram distribuídos os autos da Ação Penal n. 2000402-18.2026.9.13.0001, para o recebimento da denúncia. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal apresentou parecer (Evento 23) opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, por se tratar de reiteração de pedido, e, caso conhecido, pela denegação da ordem, conforme parecer exarado nos Autos de n. 2000044-56.2026.9.13.0000 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVAO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pela impetrante, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. A análise da pretensão da impetrante exige a verificação da legalidade da Instrução Provisória de Deserção (IPD) e da constituição do próprio crime militar em questão. O crime de deserção está tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar (CPM) como a conduta do militar que se ausenta, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias. Trata-se de crime militar próprio e de natureza permanente, cuja consumação ocorre no nono dia de ausência injustificada, após o transcurso do chamado prazo de graça, e se perpetua até que o desertor se apresente ou seja capturado. A insurgência da impetrante sustenta-se na tese de que a ausência do paciente estaria amparada por atestado médico, bem como na alegação de ilegalidade por ausência de justa causa e indevida inovação da decisão que manteve a prisão, ao elencar a revelia do paciente em processo diverso como fundamento cautelar. No entanto o exame detido dos documentos acostados aos autos, especialmente as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e o histórico do feito, revela um cenário distinto. No âmbito das instituições militares, a justificativa de cuidados de saúde para o afastamento do serviço não se opera automaticamente com a simples apresentação de documento subscrito por médico particular. Conforme as normas administrativas militares, a validade de tais atestados depende obrigatoriamente da homologação por junta médica oficial da corporação. No caso em apreço, o militar encaminhou mensagem eletrônica informando sobre um atestado de 90 dias, porém, de forma deliberada, não compareceu à perícia médica agendada pela Junta Central de Saúde (JCS). Ao se furtar ao exame pericial obrigatório, o paciente impediu que a Administração Militar verificasse a veracidade e a extensão de sua alegada incapacidade, o que tornou sua ausência juridicamente injustificada. Dessa forma, a conduta do paciente em não se submeter à perícia oficial e permanecer afastado de sua unidade por período superior a oito dias configurou, em tese, a prática do crime de deserção O Termo de Deserção lavrado possui natureza de instrução provisória e goza de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como instrumento hábil para amparar a prisão do desertor e fornecer os indícios de materialidade necessários para a ação penal. A recusa em comparecer à junta oficial afasta a boa-fé e evidencia a intenção de se furtar aos deveres militares. Além disso, a alegação de que a custódia seria ilegal por ausência de justa causa advinda do não recebimento da denúncia se encontra integralmente superada. Conforme informado pelo juízo singular, apontado como autoridade coatora, a inicial acusatória foi regularmente recebida em 17/04/2026, nos autos da Ação Penal nº 2000402-18.2026.9.13.0001. Portanto, não se vislumbra ilegalidade na constituição da IPD ou na lavratura do Termo de Deserção, uma vez que o paciente deu causa à situação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de irregularidade ao não se apresentar para a perícia médica oficial e permanecer em local incerto por longo período. Inexiste, pois, prova, de plano, da atipicidade da conduta que autorize o reconhecimento de qualquer nulidade na fase administrativa. Resta cristalina, pois, a regularidade da IPD. No que tange à manutenção da custódia cautelar, verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente observa rigorosamente os ditames legais. No âmbito do Direito Processual Penal Militar, a segregação antecipada não possui caráter punitivo, mas, sim, cautelar, destinando-se a garantir a eficácia do processo e a proteção de bens jurídicos fundamentais à vida militar, notadamente a hierarquia e a disciplina. A análise do caso demonstra o pleno preenchimento dos requisitos previstos no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com especial destaque para a segurança da aplicação da lei penal militar. A fuga do paciente do distrito da culpa é um dado objetivo e concreto que não pode ser ignorado. O paciente permaneceu na condição de foragido por mais de dois anos, tendo sua captura ocorrido apenas em 30/03/2026, no Estado de São Paulo, após a decretação da preventiva em 21/02/2024. Tal comportamento evidencia um risco concreto e atual de nova evasão caso o militar seja posto em liberdade, uma vez que sua conduta pretérita demonstra nítida intenção de se furtar à ação da Justiça. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva" (HC n. 995.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) As informações prestadas pela autoridade coatora trazem elemento de extrema relevância para a aferição do periculum libertatis: o paciente é réu em outro processo criminal (n. 2000602-93.2024.9.13.0001), no qual já teve sua revelia declarada em razão de não ter sido localizado. Longe de caracterizar fundamentação inidônea ou indevida inovação argumentativa, o registro de revelia e o descumprimento sistemático de obrigações processuais em diferentes feitos reforçam a tese de que a liberdade do militar compromete a instrução criminal e a própria autoridade das decisões judiciais. Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva não padece de ilegalidade, estando devidamente fundamentada no artigo 255, alínea "d", do CPPM. O risco de reiteração na conduta evasiva é patente. Se o paciente já demonstrou, em mais de um feito, a disposição de se ocultar da Administração Militar e da Justiça, a concessão da liberdade neste momento representaria um prêmio à impunidade e uma ameaça direta à eficácia da prestação jurisdicional. A manutenção da custódia é, portanto, medida proporcional e necessária diante do elevado risco de fuga, não se vislumbrando, por ora, qualquer alteração fática que autorize a soltura do paciente. A impetrante fundamenta a concessão da ordem, outrossim, na suposta ocorrência de maus-tratos e abuso de autoridade durante o transporte interestadual do paciente, de São Paulo para Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Todavia cumpre registrar que o rito do habeas corpus, por sua própria natureza constitucional e processual, revela-se manifestamente inadequado para a apuração de tais alegações. O writ é uma ação de natureza mandamental e rito sumário, que exige, para o seu conhecimento, a apresentação de prova pré-constituída da ilegalidade alegada. Não se admite, no domínio desta estreita via, a dilação probatória, a realização de perícias técnicas complexas ou a oitiva de testemunhas para reconstruir fatos ocorridos durante a execução de um ato administrativo ou policial. A verificação de eventual excesso no uso de algemas ou de eventual constatação de agressões físicas demanda uma instrução contraditória aprofundada. Seria necessário confrontar o depoimento dos policiais responsáveis pelo transporte, analisar os registros da viatura e submeter o paciente a exame de corpo de delito por perito oficial. Tais providências são típicas da fase de instrução de um Inquérito Policial Militar (IPM) ou de uma ação penal específica por abuso de autoridade, não podendo ser transpostas para o julgamento deste habeas corpus. Além disso, é imperioso estabelecer a distinção jurídica entre a legalidade do título prisional (o decreto judicial de prisão preventiva) e a legalidade das condições de sua execução (o modo como o preso foi transportado ou custodiado). Eventuais irregularidades ou excessos cometidos por agentes estatais durante o cumprimento de um mandado de prisão, embora graves e passíveis de punição administrativa, civil e penal, não possuem o condão de anular retroativamente um decreto judicial que preenche todos os requisitos do artigo 255 do CPPM. Conforme já salientado, as alegações de tratamento degradante referem-se à execução da custódia e, caso comprovadas, ensejam a responsabilização dos agentes envolvidos, mas não tornam a prisão preventiva – fundamentada na ocultação do desertor e no risco à aplicação da lei penal – intrinsecamente ilegal. Por tais razões, julgo improcedente a ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente esta ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente este habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator